Tribunal: TJDFT
Processo: 0716907-57.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. INJÚRIA RACIAL. OFENSA RACISTA VEICULADA EM WHATSAPP. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. DANO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação do seu convencimento e, nesse intuito, determinar a produção de provas que reputa necessárias e indeferir aquelas que considera inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique violação ao direito de defesa das partes. É desnecessária a produção de prova oral quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. A responsabilidade civil, na tríplice conformação, exige para sua configuração a ilicitude da conduta, o resultado danoso e o nexo de causalidade entre ambos.
3. Na hipótese, a autora alega que foi vítima de atos racistas praticados pela requerida em grupo de WhatsApp familiar por meio da utilização de imagem de macaco com a intenção de ofendê-la devido à cor de sua pele.
4. Para a comprovação da injúria, a autora restringiu-se a juntar aos autos print de uma única tela com a imagem de um mico-leão-dourado e o alerta de exclusão da mensagem que a precedia. A autora não informou a data do ocorrido, o contexto do envio e não esclareceu a relação entre as partes ou a dinâmica dos fatos. Além disso, não foi mencionado o teor do suposto texto ofensivo que teria sido apagado, nem foram anexados prints das mensagens anteriores que pudessem esclarecer o ambiente em que se deu a injúria. Também não foi incluída cópia do boletim de ocorrência, cujo acesso online está indisponível.
5. A percepção subjetiva da autora sobre o evento não induz a responsabilidade civil que exige prova do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, requisitos que não se fazem presentes na hipótese.
6. Como bem ponderado na sentença “[a]s mensagens de WhatsApp juntadas aos autos (id. 237627017) não contêm qualquer texto ofensivo, tampouco há comprovação de que a imagem de um macaco, isoladamente considerada, tenha sido enviada com o intuito de ofender a parte autora ou que tenha sido direcionada a ela. A simples presença da figura, descontextualizada, não permite concluir pela prática de ato ilícito”.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça que ora defiro.